Tribunal: STF
Processo: ARE 1473244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. POSSIBILIDADE. CUSTO DE PRODUÇÃO DA PRÓPRIA MERCADORIA COMERCIALIZADA. VALOR DA OPERAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 



    1. Tratam os autos de apelação em mandado de segurança por meio do qual se discute a incidência de ICMS sobre adicional de bandeira tarifária nas operações de fornecimento de energia elétrica.



    2. Na comercialização de energia elétrica, considera-se como valor da operação não apenas o quantum devido a título de energia efetivamente consumida, mas também os demais componentes da tarifa que reflitam os custos de produção do bem até o seu efetivo consumo, ou seja, o valor da fatura referente a todas as despesas computadas no preço da mercadoria e cobradas do usuário, nos termos do art. 13, I, § 1º, II, “a” e “b” e art. 9º, § 1º, II da Lei Complementar nº 87/96.



    3. As bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica, sendo o adicional cobrado de forma proporcional ao consumo acrescido ao valor do kWh (quilowatt-hora) consumido. Integram, portanto, a composição do custo de produção da energia elétrica, o qual é cobrado do usuário quando do respectivo consumo, devendo integrar a base de cálculo do ICMS



    - Precedentes.



    - Apelação conhecida e desprovida.



    - Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 34, §9º do ADCT, e 155, inciso II, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente